Tribunal: TJSP
Processo: 2270874-31.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Alegação de demora na apreciação de pedido de progressão de regime. Determinação de realização de exame criminológico. Resultado imprescindível para análise do pleito. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.